Tribunal: TJPA
Processo: 0008811-21.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Consuma-se o crime de roubo com a inversÃ£o da posse do bem mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, sendo prescindÃvel a posse mansa e pacÃfica ou desvigiada. (SÃMULA 582/STJ).2 â Mesmo apÃ3s o ajuste do vetor referente aos motivos do crime, que deve ser neutro, resta fundamentadamente desfavorÃ¡vel ao apelante o vetor da culpabilidade, o qual jÃ¡ Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum da pena calculado pelo juÃzo, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008811-21.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: GEORGE CRUZ TELES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (SÚMULA 582/STJ).
2 - Mesmo após o ajuste do vetor referente aos motivos do crime, que deve ser neutro, resta fundamentadamente desfavorável ao apelante o vetor da culpabilidade, o qual já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum da pena calculado pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GEORGE CRUZ TELES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, caput, do CP, à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Consta da sentença que:
¿(...) na manhã do dia 14/05/2015, por volta das 07:00 horas, o acusado abordou a vítima Luciane dos Santos, e com grave ameaça anunciou tratar-se de um assalto, exigindo a bolsa. E de imediato, tomou a bolsa da vítima e fugiu.
Ato contínuo, a vítima reagiu e iniciou-se a perseguição do denunciado, sendo que contou com o apoio de um policial militar, que localizou o meliante na Passagem Progresso, na posse dos bens da vítima, dois celulares, a carteira de identidade, cartões de crédito e mais a quantia de dezenove reais em dinheiro. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 164/177).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 181 e 183/191) onde pede:
1 - O reconhecimento do delito na forma tentada;
2 - A reforma da dosimetria da pena, para fixação da pena-base no mínimo legal e, ainda, a aplicação da atenuante da confissão já reconhecida pelo juízo, com a fixação da pena definitiva abaixo do mínimo legal, superando a súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 192/199).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que a pena-base do recorrente seja fixada no mínimo legal (fls. 204/207).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 28/10/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Do reconhecimento da tentativa:

A defesa pleiteia o reconhecimento do delito em sua forma tentada.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco no sentido de que o delito se consumou, vejamos.

A vítima LUCIANE PINHO DOS SANTOS declarou em juízo (conforme mídia de fl. 143):
¿(...) estava andando na Rua, pelo bairro da Terra Firme, indo para seu trabalho. Que foi surpreendida pelo acusado, em uma bicicleta ao qual e lhe empurrou e puxou sua bolsa, saindo correndo logo em seguida. Que sua reação foi voltar para casa. Que encontrou um amigo policial. Que começaram a diligenciar e encontraram o acusado, de porte da sua bolsa. Que reconheceu o acusado como sendo quem havia lhe assaltado. (...)¿

O próprio recorrente confessou o delito em juízo, declarando (conforme mídia de fl. 143):
¿(...) estava sem dinheiro. Que estava andando de bicicleta quando viu a vítima andando na rua. Que resolveu puxar a bolsa da vítima. Que levou a bolsa da vítima, porém logo após foi detido pelos policiais. (...)¿

Restou claro nos autos que houve a inversão da posse, tendo, os bens da vítima, saído de sua esfera de disponibilidade e vigilância, não havendo que se falar em tentativa.

O entendimento, ressalte-se, foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou o verbete 582,
in verbis
:
Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (SÚMULA 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) (DIREITO PENAL - ROUBO)

Nesse sentido, cito os recentes julgados daquela Corte:
¿(...) VIII - Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 642916 / RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 31/05/2021)
¿(...) 1. Com relação à consumação dos delitos patrimoniais, esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a "inversão da posse", não se preocupando se ela se fez mansa, pacífica e desvigiada, conforme enuncia o verbete 582/STJ. 2. No caso, o agravante teve a posse dos bens objeto da subtração, tanto que trancou as vítimas em um cômodo da casa, tendo sido posteriormente rendido por uma delas somente no momento em que tentava imprimir fuga. Portanto, o delito se consumou. 3. Agravo regimental desprovido.¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1326478 / RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27/04/2021)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em reconhecimento de tentativa.
2 - Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para fixação da pena-base no mínimo legal e, ainda, a aplicação da atenuante da confissão já reconhecida pelo juízo, com a fixação da pena definitiva abaixo do mínimo legal, superando a súmula 231 do STJ.

Tenho que, mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

No que refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a culpabilidade e os motivos do delito, para aplicar a pena-base em 05 anos de reclusão e 100 dias-multa, portanto, 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Para tanto, o magistrado singular afirmou que
a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal
.

Afirmou, ainda, que os motivos determinantes do crime eram o desejo de vantagem patrimonial e lucro fácil.

Em que pese os
motivos
sejam inerentes ao tipo e, portanto, deva ser considerado vetor
neutro
, entendo que a
culpabilidade
do agente deve remanescer em seu desfavor.

Isso porque, tem-se que o apelante tinha consciência dos seus atos, agiu com covardia, tomando de assalto uma mulher, sozinha, simplesmente por afirmar que estava sem dinheiro, optando, deliberadamente, pela criminalidade violenta.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Ressalte-se que, posteriormente, a pena-base foi diminuída em 01 ano e 20 dias-multa, em decorrência da confissão, sendo fixada, portanto, no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, a qual ainda foi diminuída em razão da detração.

Assim, entendo justificada, necessária e razoável a quantidade de pena imposta ao recorrente, que se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator